Tribunal: TJDFT
Processo: 0748189-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748189-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLAN KENNED DA COSTA LOBO IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO e OUTRO em favor de ALLAN KENNED DA COSTA LOBO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos expedido pela 5a Vara de Entorpecentes, nos autos no 0724070-83.2024.8.07.0001, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Argumentam ser desproporcional a segregação cautelar do paciente, pois com ele foi encontrada ínfima quantidade de entorpecentes (4 porções de 25 gramas de maconha). Aduzem ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, em dissonância com o STF e o STJ, os quais possuem o entendimento de que a gravidade genérica do delito não autoriza, por si só, a prisão preventiva. Afirmam que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sendo suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Tecem considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e trabalho lícito. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0723465-85.2024.8.07.0001) que o corréu Lucas Rodrigues Santos foi preso em flagrante no dia 11/06/2024 pela suposta prática dos crimes descritos nos seguintes dispositivos: art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06. Consta no Inquérito no 271/2024-01a DP, referente à Ocorrência Policial no 3617/2024-01a DP, que o condutor do flagrante conseguiu se infiltrar em um grupo de WhatsApp denominado “FEIRA DO ROLO GP2”, destinado ao comércio ilegal de vários tipos de drogas. Desde o dia 24/02/2024, o agente observou o anúncio de venda de maconha feito por um indivíduo, posteriormente identificado como sendo Lucas. Assim, iniciou conversa privada com Lucas, o qual afirmou que possuía maconha em depósito para pronta entrega e enviou imagens do entorpecente ao agente disfarçado. Na sequência, combinaram a entrega de 100g de maconha para o dia 11/06/2024. No horário combinado, Lucas enviou mensagem avisando que outra pessoa faria a entrega, o que de fato ocorreu. Após o ato, a equipe policial que acompanhava o flagrante tentou abordar os traficantes, mas não obteve êxito, pois eles conseguiram entrar no veículo e fugir em alta velocidade. Em seguida, após pesquisas e informações de transeuntes, localizaram o automóvel estacionado quase em frente à residência de Lucas. Assim adentraram na casa de Lucas e, na revista domiciliar, localizaram embaixo da cama uma porção grande de maconha, balança de precisão, uma faca contendo resquícios de maconha e embalagens tipicamente utilizadas para embalar drogas, além de sete porções menores de maconha embaladas e prontas para comercialização. Registrou, ainda, que, embora Lucas não estivesse presente, foi preso no local de trabalho. Quanto ao paciente, após a entrega da droga negociada, os suspeitos fugiram e os agentes se dirigiram ao endereço no qual cadastrado o veículo utilizado na fuga. A proprietária informou que seu genro ALLAN KENNED DA COSTA, ora paciente, havia pedido o carro emprestado poucos minutos antes e, em consulta aos sistemas informatizados, a equipe o reconheceu como o sujeito que havia entregado as porções de maconha a mando de Lucas. Ademais, encontraram em frente à residência de Lucas uma moto registrada sob a titularidade de Allan. Diante da não localização do paciente, foi requerida a expedição de Mandado de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos em desfavor do investigado, deferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, nos seguintes termos: “(...) A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente a representação policial e as mídias que a instruem, havendo elementos concretos de que ALLAN atuou em conjunto com Lucas para fins de materializar o crime de tráfico de drogas. A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento de ALLAN com a difusão ilícita de entorpecentes, tendo sido condenado recentemente em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0700434-41.2021.8.07.0001), o que enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e como forma de fazer cessar a atividade ilícita no local. Diante das circunstâncias fáticas descritas nos parágrafos anteriores, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelo investigado, que insiste em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados e ao histórico criminoso do representado, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de ALLAN KENNED DA COSTA LOBO (filho de Maria Da Paz Pereira Da Costa e Alan Delon Moraes Lobo, nascido em 01/01/2002, CPF n. 052.576.001-61)” (grifos acrescidos). O MPDFT ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu como incursos nos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 201930121, origem) e a custódia cautelar do paciente foi efetivada no dia 29/10/2024 (ID 2160129, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese, os impetrantes alegam ser desproporcional a segregação cautelar, haja vista a quantidade ínfima de entorpecentes encontrados em sua posse, bem como a ausência de fundamentos concretos para decretar a custódia cautelar. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Depreende-se dos autos de origem que o corréu Lucas estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, no momento da entrega dos entorpecentes ao policial disfarçado, o paciente foi flagrado realizando a entrega da droga. Em virtude da fuga do indiciado, foi expedido mandado de prisão preventiva. Os indícios de autoria estão presentes em face dos depoimentos dos agentes policiais e pela confissão dos fatos pelo corréu Lucas, perante a autoridade policial, o qual confirmou a participação do paciente no delito: “Alertado previamente sobre o direito constitucional ao silêncio, o conduzido decidiu apresentar a sua versão dos fatos e respondeu o seguinte: Moro QR 619, conjunto 04, casa 04 em Samambaia Norte e trabalho como estoquista no supermercado Atacadão Dia-a-Dia em Vicente Pires. Sou usuário de maconha há dois anos e no mês de maio de 2024 após receber o meu primeiro salário eu fui até a Feira do Rolo de Samambaia e comprei 400 gramas da droga de um homem desconhecido. A minha intenção era apenas usar o entorpecente, mas eu também fazia algumas vendas para pessoas conhecidas ou indicadas por amigos. Ontem, dia 10/06/2024, um cliente desconhecido entrou em contato comigo pelo WhatsApp e encomendou quatro porções de 25 gramas de maconha. Eu disse ao cliente que faria as 100 gramas por R$ 300,00 e combinei de entregar a droga próximo ao Centro Educacional 619 em Samambaia no dia 11/06/2024. Hoje, dia 11/06/2024, o cliente me enviou mensagem e disse que só poderia pegar a droga após as 14h:00. Como eu entro no trabalho às 14h:40, eu pedi ao meu amigo ALLAN (ALLAN KENNED DA COSTA LOBO) para entregar a droga ao usuário e ofereci a ele R$ 20,00 pelo serviço. O ALLAN aceitou a proposta, e hoje, por volta das 13h:30 ele foi até a minha casa e pegou as quatro porções de 25 gramas de maconha. Em seguida eu passei o telefone do ALLAN ao cliente e disse que combinasse com a entrega da droga com o ALLAN. Hoje, dia 11/06/2024, por volta das 16h:00, eu estava trabalhando no Atacadão Dia-a-Dia quando três homens se identificaram como policiais civis, me deram voz de prisão e me conduziram até um veículo que estava parado no estacionamento do supermercado. Assim que entrei no carro eu vi que os agentes tinham apreendido o pote de vidro contendo uma balança de precisão digital cinza e a maconha que eu tinha comprado na Feira do Rolo. Os objetos estavam escondidos no quarto da minha casa embaixo da cama. O ALLAN mora na QR 421 em Samambaia Norte e a irmã dele (Maria Clara da Costa Lobo) mora na minha rua em frente a minha casa em um sobrado de dois andares. O ALLAN tem uma moto dourada, mas eu já o vi algumas vezes dirigindo um Corsa preto. Estou muito arrependido do que fiz e pretendo parar de usar drogas, nunca mais me envolver com esse tipo de coisa e estou disposto a ajudar a justiça no que for preciso. Eu autorizei os policiais acessarem o meu celular e passei a eles a senha de acesso (senha: 333333)” (grifos acrescidos). Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Ademais, conforme mencionado na decisão que decretou a preventiva, o paciente foi condenado em data recente pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delituosa e sua indiferença pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “(...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a despeito das insurgências levantadas pelos impetrantes, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator